Tribunal: STF
Processo: Rcl 60844
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Clayton Meira da Fonseca afirma que o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal deixou de observar o enunciado n. 56 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Pretende, em síntese, o deferimento do pedido de cumprimento da pena em regime inicial semiaberto em domicílio ou, no aberto, até o surgimento de vaga.



    O Ministério Público Federal, ao apresentar parecer favorável, pugnou pela procedência da presente reclamação, em manifestação assim resumida:



    Reclamação. Cumprimento de pena em regime mais gravoso. Súmula vinculante 56. Inobservância. Parecer pela procedência da reclamação.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. 



    A leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada revela que, embora deferido pedido de progressão ao regime semiaberto, o reclamante permanecia impedido de usufruir tal benefício. Confira-se:



    O paciente atualmente cumpre pena na Penitenciária Mirandópolis I, referente a 02 execuções que possui a cumprir, com término de penas previsto para 31/08/2029.



    Em cumprimento ao determinado pelo C. STJ no HC 78104 - SP, determinei, em 01/06/2023, a comunicação, à unidade prisional, para o cumprimento da decisão de progressão ao regime intermediário do sentenciado.



    Nesta data, solicitei, ao estabelecimento prisional, informações acerca da transferência do sentenciado para o regime adequado ao que foi progredido.



     



    Entretanto, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Execução da Pena n. 7002168-09.2017.8.26.0114), constatei a transferência do reclamante a estabelecimento adequado ao regime semiaberto em 03/08/2023.



    Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    3. Ante o exposto, julgo prejudicada esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente